Tribunal: TJDFT
Processo: 0712717-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712717-74.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SILVIA BICUDO DE CASTRO MAGALHAES D E S P A C H O Processo incluído na pauta de julgamento do dia 13 de novembro de 2024 (Quarta-feira) com início às 13h30min, na 22a Sessão Ordinária Presencial - 4TCV (13/11/24). Tendo em vista a justificativa apresentada pela parte no ID 66103088, concedo a possibilidade de realização de sustentação oral por videoconferência neste segundo grau de jurisdição da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios por meio da plataforma de videoconferência oferecida pelo TJDFT, na forma da Portaria no 948/2022. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)